Tribunal: STM
Processo: 7001188-52.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001188-52.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, DIOGO NUNES DOS SANTOS, DARIO
OLIVEIRA LIMA DE ANGELO
ADVOGADOS: KLEBER CARDOZO DIONISIO, MARCELO PUCCI MAIA, VICTOR WAQUIL
NASRALLA, FABIO HADDAD NASRALLA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
parcial provimento ao Apelo do MPM para, mantendo a absolvição do acusado ex-
Sd TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, reformar a Sentença a quo e condenar o
corréu ex-Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, sem o benefício do
sursis, por expressa vedação legal; e o corréu DARIO DE OLIVEIRA LIMA, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo
cumprir as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a
da alínea "a", estabelecendo para ambos o regime aberto, na eventualidade de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum, nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI conheciam e negavam provimento ao Apelo
ministerial, e mantinham na íntegra a Sentença vergastada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001188-52.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E REL.
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, DIOGO NUNES DOS SANTOS e TIAGO LUIZ
MARCELINO DA SILVA.
ADVOGADOS: Drs. KLEBER CARDOZO DIONISIO, MARCELO PUCCI MAIA, VICTOR WAQUIL
NASRALLA, FABIO HADDAD NASRALLA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA).
CRIME MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO
CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO.
LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE
DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA.
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao
Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº
24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento
(Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105).
2. Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar os crimes militares de
corrupção passiva e ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro.
3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que, cedendo
ao assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou apenas de sua
promessa (corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em
desacordo com o rigor normativo, para satisfazer os interesses do corruptor.
4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de camuflagem das
articulações alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu
desvelo e de assegurar a impunidade.
5. Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção
ativa e passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço
instrutório seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se
impositivo e proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
notadamente quando inexistem contraindícios relevantes.
6. A corrupção ativa e a passiva devem ser coibidas nos altos escalões da
Administração Pública e nas esferas intermediárias e subordinadas. Nesse
compasso, os valores monetários envolvidos podem corresponder às vultosas
quantias e/ou àquelas de menor expressão financeira. Dadas as suas peculiaridades,
tratam-se de delitos intimamente ligados às questões inerentes à ética, ao caráter
pessoal dos indivíduos (corruptor e corrompido), à austeridade no Serviço Público e,
sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos envolvidos a sua degradação moral e o
desvirtuamento de valores.
7. O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus
rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção, fixado no caput dos arts. 308 e 309,
ambos do CPM. Nesse sentido, o ato criminoso, mascarado como regular no âmbito
funcional, sobrepõe-se à observância das regras aplicáveis, ainda que objetive, tão
somente, a mera celeridade da tramitação procedimental, a qual beneficiará o
interessado com indevida preferência.
8. Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento
ao Apelo do MPM para, mantendo a absolvição do acusado ex-Sd TIAGO LUIZ MARCELINO DA
SILVA, reformar a Sentença a quo e condenar o corréu ex-Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS, à pena
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, sem o
benefício do sursis, por expressa vedação legal; e o corréu DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", estabelecendo, para ambos, o regime aberto, na eventualidade de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator p/ o Acórdão

RELATORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E REL.
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, DIOGO NUNES DOS SANTOS e TIAGO
LUIZ MARCELINO DA SILVA.
ADVOGADOS: Drs. KLEBER CARDOZO DIONISIO, MARCELO PUCCI MAIA, VICTOR WAQUIL
NASRALLA, FABIO HADDAD NASRALLA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 2/9/2019, que absolveu o civil DARIO OLIVEIRA LIMA
DE ANGELO, denunciado pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309, parágrafo único, c/c o
art. 53, ambos do CPM, bem como os réus ex-Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS e o ex-Sd TIAGO LUIZ
MARCELINO DA SILVA, da incursão do crime previsto no art. 308, § 1º, corrupção passiva, c/c o art.
53, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPP, por insuficiência de provas.

A Denúncia narra, in litteris (fls. 6/7 do apenso):

"(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando da 2ª Região
Militar, atendendo à requisição do Parquet Castrense, com a finalidade de apurar a
ocorrência, em tese, dos crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito do Setor de
Fiscalização de Produtos Controlados daquela Região (SFPC-2), tendo em vista que os
ora acusados, atuando em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas,
orquestraram um esquema criminoso dentro do aludido setor.

Segundo consta dos autos, no início de 2010, o Sr. Fabio Fernandes da Fonseca
contratou os serviços do despachante Dario de Oliveira Lima (3º denunciado) para a
renovação do CRAF da sua arma, uma Espingarda CDC 12, nº de série A152854. Como
forma de pagamento dos serviços de despachante, o Sr. Fabio emitiu em favor do
denunciado Dario dois cheques ao portador, sendo um deles o Cheque Unibanco nº
300777, no valor de RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que supostamente seria
utilizado para o pagamento da primeira parcela do serviço de renovação pretendido.

Ocorre que o denunciado Dario de Oliveira Lima recebeu o referido cheque de seu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
cliente e o depositou, mediante endosso, na conta poupança do também denunciado
Diogo Nunes dos Santos, ex-soldado e operador do sistema SIGMA à época dos fatos.
Conforme apurada nas investigações, tal pagamento foi feito pelo denunciado Dario ao
acusado Diogo para que este agilizasse o processo de transferência da arma de seu
cliente, bem como para evitar toda a burocracia que envolve os procedimentos
administrativos junto ao SFPC, inclusive a necessidade da apresentação de diversos
documentos e a demora na conclusão dos processos.

Ressalte-se, por oportuno, que a microfilmagem do cheque Unibanco nº 1300777, no
valor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), fornecida pelo próprio Sr. Fábio
Fernandes da Fonseca e anexada na página 373 destes autos eletrônicos, evidencia que
a data de emissão da cártula corresponde à data em que foi concluído o processo de
renovação do CRAF no sistema SIGMA, dia 22 de março de 2010. Também é possível
verificar, na página 131, que o referido cheque foi depositado na conta-poupança de
número 130000143904 da Caixa Econômica Federal, pertencente ao acusado Diogo,
através de endosso feito pelo também acusado Dario de Oliveira Lima uma vez que se
tratava de um cheque nominal.

Ademais, a renovação do CRAF da arma Espingarda nº de série A152854 foi efetuada
no sistema SIGMA através do login e senha pessoal do ex-soldado e ora denunciado
Tiago Luiz Marcelino da Silva, segundo apurado em auditoria realizada no Sistema
SIGMA nos autos deste IPM (páginas 328/331 dos autos eletrônicos), que foi o
responsável pela inserção dos dados sem que houvesse comprovação de todos os
documentos necessários, merecendo destaque o fato de que ao menos foi encontrado
tal processo de transferência no banco de dados digital da IMATEC, empresa
responsável pela digitalização dos documentos.

Assim, verifica-se que o denunciado Dario de Oliveira Lima praticou o delito de
corrupção ativa, previsto no artigo 309, paragrafo único, do Código Penal Militar, eis
que deu a quantia de RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cheque aos também
denunciados Diogo Nunes dos Santos e Tiago Luiz Marcelino da Silva, à época soldados
lotados no SFPC/2, para que praticassem ato de Ofício, ou seja, a renovação do CRAF
da arma de fogo Espingarda CDC 12, nº de série A152854, da maneira acima narrada.

Da mesma forma, os ora acusados Diogo Nunes dos Santos e Tiago Luiz Marcelino da
Silva praticaram o delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, Código
Penal Militar, pois receberam vantagem indevida de RS 350,00 (trezentos e cinquenta
reais) para praticar ato de ofício com infração de dever funcional, haja vista que a
renovação do CRAF da arma de fogo acima referenciada foi realizada de forma
indevida, ou seja, sem o suporte documental necessário, da forma anteriormente
descrita. (...)" .

Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
- Nada consta dos réus (fls. 14/25 do apenso);
- Procuração da defesa do acusado DÁRIO (fls. 53/59 do apenso);
- Antecedentes criminais (fls. 63/72 do apenso);
- Interrogatório dos réus (fls. 101/124 do apenso);
- Depoimentos testemunhais (fls. 143/151 do apenso);
- Trânsito em julgado para defesa de Diogo Nunes dos Santos (fl. 229 do apenso);
- Trânsito em julgado para defesa de Tiago Luiz Marcelino da Silva (fl. 233 do apenso); e
- Trânsito em julgado para defesa de Dario Oliveira Lima de Ângelo (fl. 235 do apenso).

A Denúncia foi recebida no dia 30.10.2018 (fl. 9 do apenso). Na mesma ocasião, houve o
arquivamento do Inquérito Policial Militar quanto ao investigado Fábio Fernandes da Fonseca,
conforme previsão do art. 397 do CPPM, requerido pelo MPM (fl. 11 do apenso).

Os réus DIOGO e TIAGO LUIZ foram devidamente citados em 9.11.2018 (fls. 37/41 do apenso). O
acusado ex- Sd DIOGO solicitou que sua defesa fosse realizada pela Defensoria Pública União, por não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
possuir condições financeiras para arcar com os custos da contratação de defesa particular. O réu
DÁRIO foi citado 26.11.2018.

A Defesa do acusado DÁRIO requereu como testemunhas: Sônia Regina Ângelo, Pablo Carvalho
Moreno e Fábio Fernandes da Fonseca (fls. 78/79 do apenso).

O Juiz Federal da JMU, em Decisão de fl. 83 do apenso, com fulcro na alteração da LOJMU,
implementada pela Lei nº 13.774/2018, dada a nova redação do art. 30, inciso I-B, chamando o feito à
ordem, determinou a desconstituição do CPJ/Ex, para o processamento e julgamento monocrático da
lide, tendo em vista a condição de civil de um dos réus (fl. 83 do apenso).

Conforme Ata de Audiência Monocrática nº 7, os acusados foram qualificados e interrogados em
26/2/2019 (fls. 101/108 do apenso). Na mesma audiência, foi ouvida como informante da defesa a Sra.
Sônia Regina Ângelo, esposa do acusado DÁRIO. As demais testemunhas foram dispensadas (fl. 109
do apenso).

Aberto o prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e o réu TIAGO LUIZ nada requereram (fl. 130 do
apenso). A defesa do civil DÁRIO, por sua vez, pleiteou perícia grafotécnica na cártula do cheque para
demonstrar quem foi o responsável por apor o número da conta do agente DIOGO no título (fls.
127/128 do apenso). O apelado DIOGO requereu, como prova emprestada, a juntada do depoimento
de Diego Rodrigues Neri, ouvido como testemunha no processo nº 7000123-93.2018.7.02.0002 (fl.
138 do apenso).

O Juízo deferiu o requerimento do ex-Sd DIOGO, mas, no tocante ao pleito de elaboração de exame
pericial firmado pelo agente DÁRIO, houve o indeferimento, sob o fundamento de que, por terem
todos os réus negado a autoria dos delitos, não haveria prejuízo a não produção da referida prova.
Ademais, estabeleceu o Decisum que competia ao MPM o ônus de tal petitório, que, oportunamente
intimado, nada requereu (fl. 142 do apenso).

Por despacho, abriu-se prazo para manifestação das partes, nos moldes do art. 428 do CPPM,
suspendendo a realização de Sessão de Julgamento, acorde implementação da Lei nº. 13.774/2018
(fls. 157/155 do apenso).

Em Alegações Escritas (fls. 157/158 do apenso), o Ministério Público Militar reiterou os argumentos
da Exordial, postulando as condenações do réu civil DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, pelo crime
de corrupção ativa, e do ex-Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS e do ex-Sd TIAGO LUIZ MARCELINO
DA SILVA, como incursos no crime de corrupção passiva, todos previstos no Codex Castrense.

Ato contínuo, a Defesa do apelado DARIO (fls. 167/183 do apenso) requereu sua absolvição, nos
termos do art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM, e, subsidiariamente, em caso de condenação, o
afastamento da qualificadora do parágrafo único do art. 309 do CPM.
A DPU, representante do ex-Sd DIOGO (fls. 185/193 do apenso), pleiteou a absolvição do acusado, sob
o fundamento do art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, postulou pela inaplicação da
causa de aumento consubstanciada no §1º do art. 308 do CPM, consagrando a desclassificação do
delito para sua forma privilegiada prevista no §2º. Alfim, requereu a fixação da pena em seu mínimo
legal e a concessão do benefício do sursis ao apelado.

Outrossim, em Alegações Finais, o ex-Sd TIAGO LUIZ, de igual modo, pleiteou sua absolvição nos
termos do art. 439 do CPPM e, subsidiariamente, que fossem consideradas as circunstâncias
favoráveis descritas no art. 69 no CPM. Por derradeiro, estabeleceu a necessidade da fundamentação
da rejeição dos pedidos, de forma a configurar o prequestionamento da matéria, viabilizando supostos
recursos às instâncias superiores (fls. 201/207 do apenso).

O Juízo proferiu despacho saneador estabelecendo a causa como madura a prolação da sentença,
tendo em vista as partes não se manifestarem pela necessidade de realização da Sessão de
Julgamento, dispensado as sustentações orais (fl. 211 do apenso).

Em 2.9.2019, foi proferida Sentença Absolutória (fls. 215/221 do apenso), negando provimento a
Denúncia, absolvendo os réus dos crimes imputados, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3

O MPM tomou vista do Decisum em 13.9.2019 (evento 115 do apenso), interpondo Apelo em
16.9.2019 (evento 116 do apenso). Em suas razões, corroborou os argumentos da Petição Inicial e das
Alegações Escritas, requerendo que o recurso fosse conhecido e que a Decisão de piso, no mérito,
fosse reformada, para condenar os réus nos exatos termos da Denúncia.

O trânsito em julgado da Decisão se deu para o ex-Sd DIOGO em 17.9.2019 (fl. 229 do apenso) e para
as Defesas do apelado DARIO e do apelado ex-Sd TIAGO LUIZ em 24.9.2019 (fl. 233 do apenso).

Em Contrarrazões, a Defesa do ex-Sd DIOGO (fls. 237/242 do apenso) requereu a improcedência do
recurso do MPM e, caso haja exegese diversa do Pleno, que seja considerada a forma privilegiada do
delito. O ex-Sd TIAGO (fls. 245/252 do apenso), em 7.10.2019, requereu o conhecimento do recurso
apresentado pelo MPM, entretanto, no mérito, que fosse improvido, mantendo a entendimento a quo.

O réu DÁRIO, em 16.10.2019 (fls. 254/271 do apenso), reivindicou o desprovimento total do recurso
apresentado pelo Órgão Ministerial, para que fosse mantida a Sentença Absolutória.
Subsidiariamente, em caso de condenação, que fosse afastado a majorante prevista no art. 309,
parágrafo único, do CPM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e pela procedência do Apelo interposto pelo Parquet
(evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade.

O MPM pretende a reforma da Sentença "a quo", argumentando terem sido comprovadas as condutas
de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único do CPM), imputada ao apelado civil DARIO DE
OLIVEIRA LIMA, e de corrupção passiva (art. 308, §1º do CPM) por parte dos apelados ex-Sds DIOGO
NUNES DOS SANTOS e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA.

Assiste parcial razão ao MPM.

Para a melhor compreensão da APM, impõe-se montar o mosaico fático que o originou.

Em sede de IPM, o Sr. FÁBIO FERNANDES DA FONSECA, civil, atirador, afirmou que o corréu civil
despachante DARIO prestou-lhe serviços junto à SFPC/2ªRM de 2005 a 2011. Nessas ocasiões, o
corréu DARIO solicitava um valor de entrada ao iniciá-los e outra parte quando da conclusão dos
tramites legais.

Entre esses serviços, está o relativo ao processo de renovação do CRAF (Certificado de Registro de
Arma de Fogo) da espingarda de número de série A152854, cuja autorização pleiteada restou
publicada em Boletim Reservado nº 11 de 1.3.2010 (IPM nº 4-48.2018.7.02.0102 - Evento 19 - fl.14).

Para a realização desse serviço, o Sr. FÁBIO afirma ter emitido 2 (dois) cheques para o corréu DARIO
no início de 2010: o cheque Unibanco nº 300758, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco
reais), em 1.2.2010 e o cheque Unibanco nº 300777, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), em 22.3.2010.

O corréu DARIO, em Juízo, esclareceu que atua há 23 (vinte e três) anos como despachante junto ao
Exército; possuía entre 50 (cinquenta) e 60 (sessenta) clientes em 2010 e confirmou que costumava
dividir o pagamento de seus serviços.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3

O cheque Unibanco nº 300777, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), emitido pelo Sr.
FÁBIO, em 22.3.2010 (segunda-feira), foi depositado na conta-poupança do corréu ex-Sd DIOGO, no
dia 25.3.2010 (quinta-feira) após endosso do corréu DARIO.

O corréu ex-Sd DIOGO exercia as suas funções na carteira do SIGMA.

Sobre o Sistema SIGMA, cumpre esclarecer que compete ao Exército a análise dos pedidos de
aquisição e de registro de armas no acervo de pessoas autorizadas. Tal mister, no âmbito das Regiões
Militares, é atribuição do SFPC/RM. Por isso, os militares desse setor têm encargo de elevada
responsabilidade, com reflexos, inclusive, na Segurança Pública. Naturalmente que esse pessoal deve
suportar influências externas, por parte dos "usuários do Sistema", tendentes ao induzimento de
burlas à metodologia ou ao regramento aplicado. Do contrário, pode haver transgressão disciplinar
e/ou crime.

Destarte, a gestão do SIGMA caracteriza atividade militar inserida na fiscalização de produtos
controlados atribuída ao Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo
Decreto nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento
(Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105). Logo, delitos
cometidos na atividades relativas ao SIGMA são de competência da Justiça Militar da União.

Nesse contexto, conclui-se que a atividade do ex-Sd DIOGO exigiria, da sua parte, indispensável zelo,
para somente assim ter a confiança de seus superiores.

O corréu ex-Sd DIOGO declarou não saber explicar como foi depositado em sua conta o cheque do Sr.
FÁBIO, emitido em favor do corréu DARIO, apresentando diversas versões.

Nessa senda, cumpre destacar que o corréu ex-Sd DIOGO valeu-se dos mesmos argumentos e versões
apresentadas nos demais processos nos quais também figura como corréu pelo delito de corrupção
passiva. Ou seja, afirmou que o cheque poderia ser de algum dos clientes do bar de seu avô; ou
depositado por alguns dos companheiros de caserna para os quais emprestava dinheiro; ou poderia
ter sido depositado em razão de alguns serviços gerais e de manobrista prestados em horário fora do
expediente.

Impende observar que o salário mínimo vigente no ano de 2010, estipulado pela Lei nº 12.255, de
15.6.2010, era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Logo, o cheque emitido correspondia
aproximadamente a 70% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apurou-se, ainda, que o processo de emissão do CRAF foi realizado em 22.3.2010, mediante o uso da
senha do corréu ex-Sd TIAGO LUIZ (IPM nº 4-48.2018.7.02.0102 - Evento 19 - fls.15/16).

Relativamente aos corréus ex-Sd DIOGO e o civil DARIO, a autoria e a materialidade restam provadas
nos presentes autos.

A Denúncia indica a ocorrência de corrupção ativa e passiva.

Tais delitos ferem mortalmente a esperança de promover a ética em nosso País. Como apodrecem a
alma do agente público, independentemente de quantia envolvida, trituram todos os valorosos vetores
que deveriam ser enaltecidos em prol dos bens sociais.

Sobre os crimes de corrupção (passiva e ativa) imputados aos corréus, destaco a lição de Cicero
Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar - 4ª edição - São
Paulo: Saraiva, 2014, pp. 1455 e 1459) com o detalhamento de abordagem aplicável ao presente feito,
conforme segue:
- Quanto à corrupção passiva:
"(...) Questão interessante, acerca dessa lesão ao dever de ofício está na possibilidade
de o funcionário público cumprir exatamente seu encargo, na forma e tempo
adequados, mas impulsionado pela vantagem indevida. Poder-se-ia pensar que, uma vez

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
cumprida a tarefa, não haveria que falar em lesão ao dever de ofício. Todavia, por
óbvio, o cumprimento do dever de ofício pressupõe que a motivação do funcionário será
apenas o sentimento de dever cumprido, de ter bem cumprido sua tarefa, havendo,
portanto, lesão a esse dever se a força motriz for a percepção de uma vantagem
indevida. Já se decidiu, por exemplo, que comete o delito de corrupção passiva o oficial
de justiça que recebe uma gratificação em dinheiro para cumprir um mandado de
busca e apreensão ajuizado por um banco, consistindo a percepção da vantagem
indevida no depósito em dinheiro em conta corrente do funcionário público, em nome
do escritório do banco. Nessa esteira, cometeria corrupção passiva o militar do Estado
que recebesse vantagem indevida para, em um bloqueio de trânsito, promover a
remoção de um veículo, mesmo que a remoção fosse amparada pela lei de trânsito.".
- Acerca da corrupção ativa:
"Assim, o autor dá, oferece ou promete vantagem indevida como forma de convencer o
funcionário da Administração Militar a cometer infração funcional, caracterizada, nos
termos do tipo penal militar, pela prática (levar a efeito), omissão (deixar de fazer) ou
retardamento (atraso, praticar em momento posterior ao que se devia e podia praticar)
de ato funcional. Mesmo que a oferta seja para que o funcionário faça o que é devido,
mas suscitando-se que a vantagem indevida o impulsione, o crime estará configurado.".
A clandestinidade integra o crime de corrupção, o qual é perpetrado às escondidas.

Assim, o rastro deixado pelo crime costuma ser sinuoso e, por vezes, de difícil elucidação. Apesar
disso, o delito em tela deixou vestígios, os quais devem ser adequadamente concatenados para o seu
desvelo.

Nesse sentido, os autos comprovam que foi emitido o cheque Unibanco nº 300777, no valor de
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo Sr. FÁBIO, em 22.3.2010, em favor do corréu DARIO, o
qual o endossou, vindo a ser depositada a cártula na conta-poupança do corréu ex-Sd DIOGO, em
25.3.2010.

Portanto, são fatos comprovados nos autos o pleito de renovação do CRAF relativo ao Sr. FÁBIO; o
trabalho do corréu DARIO como despachante nesse pedido; a atuação do corréu ex-Sd DIOGO na
SFPC/2ªRM, na carteira do SIGMA; a emissão do cheque em favor do corréu DARIO em 22.3.2010; a
emissão do CRAF em 22.3.2010, mediante a senha do corréu ex-Sd TIAGO LUIZ; o endosso pelo
corréu DARIO; o depósito da cártula na conta do corréu ex-Sd DIOGO; e a proximidade de datas entre
a emissão e o depósito do título de crédito.

Fica claro que o corréu DARIO endossou e repassou ao corréu ex-Sd DIOGO o cheque do Sr FÁBIO
para a emissão do CRAF pleiteado, a qual se concretizou mediante o emprego da senha do ex-Sd
TIAGO LUIZ.

Trata-se, por evidente, de forte prova indiciária, que satisfaz os requisitos previstos no art. 382 do
CPPM, "in verbis":
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
O encadeamento lógico dos fatos comprovados não deixa dúvidas sobre a caracterização dos delitos
de corrupção passiva e ativa. Ressalta-se que essas atitudes ilícitas, em regra, são silentes, tendentes
a permanecerem ocultas. As provas da conduta não são facilmente obtidas.

Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes como os apurados no presente
feito.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem calcado a sua posição, como, por exemplo, na
Apelação nº 481/PA, Relator Min DIAS TOFFOLI, julgada pelo Pleno em 8.9.2009:
"(...) o delito de corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da falta de
suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia do
fantasma da impunidade (...). Bem por isso, vem se entendendo que indícios e
presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes,
seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem
autorizar o juízo de culpa do agente.".
Nesse cenário, destaca-se o Artigo "Prova indiciária ajuda a combater o crime organizado", de autoria
do Dr. César Dario Mariano da Silva, Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e professor da
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo:
"O sucesso das recentes operações deflagradas pelo Ministério Público Federal e
Polícia Federal se deve principalmente pelo emprego da prova indiciária. Sem ela,
seriam pouquíssimas as condenações por crimes do colarinho branco praticados por
grandes empresários e agentes políticos, notadamente lavagem de dinheiro, corrupção
ativa e passiva, associação e organização criminosa.
(...)
Nada obstante o Código de Processo Penal Militar, por ser lei especial, não poder ser
empregado para os crimes comuns, traz parâmetros para o emprego dos indícios como
prova.
Não há hierarquia entre as diversas espécies de prova. Não é sua natureza (prova
direta ou indireta) que vai influir na convicção do magistrado. É a qualidade da prova,
que poderá ou não convencer o juiz sobre a reconstrução histórica dos fatos, que é o
seu objeto.
(...)
Isoladamente, em regra, o indício não é uma prova plena. Mas vários indícios
apontando sempre em uma mesma direção podem demonstrar a ocorrência de um fato
ou circunstância. (...).
Na prova indiciária são coletados diversos fatos convergentes e fortes que, após o
emprego da dedução e da indução, pode trazer a necessária certeza sobre a ocorrência
de um fato até então processualmente desconhecido.
(...)
Também é essencial para sua aceitação que os indícios sejam demonstrados por meio
de prova direta (testemunhal, pericial, documental etc). A avaliação dos requisitos de
validade deve ser global, ou seja, analisada da somatória dos indícios e não de cada um
isoladamente. Entendemos dessa forma porque um indício isoladamente pode ser um
nada jurídico, mas interpretado com outros pode tomar outro significado.
(...)
Os vários indícios convergentes podem ensejar a condenação. É uma prova como outra
qualquer. Servem para demonstrar a existência de fatos e o elemento subjetivo.
Aliás, é por meio dos indícios que, em regra, se demonstra a ocorrência do dolo direto e
eventual, que está na cabeça do réu e na grande maioria das vezes não pode ser
demonstrado por meio de prova direta.
(...)
Sem o emprego da prova indiciária dificilmente será possível o combate ao crime
organizado, que age às ocultas e, na maioria das vezes, não deixa rastro de suas
ações.".
Dito isso, questiona-se: a título de quê seria realizado o depósito do cheque endossado pelo corréu
despachante DARIO, correspondente a aproximadamente 70% (setenta por cento) do salário mínimo
na conta de um dos militares responsáveis pela carteira do SIGMA da SFPC/2ª RM? E,
coincidentemente, na conta de um dos militares envolvidos em outros tantos processos pelos mesmos
procedimentos irregulares?

A prova documental colhida, no decorrer do IPM e trazida pelo MPM, é suficiente para o deslinde da
autoria e da materialidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3

Nessa senda, cumpriria aos corréus produzir prova em seu favor ou, ao menos, prova contraindiciária
apta a afastar os fortes indícios contidos nos autos.

Contudo, os corréus nada carrearam para os autos além de seus argumentos pessoais, os quais não se
sustentam.

Em sede da APM de origem, o corréu ex-Sd DIOGO alegou desconhecer o cheque depositado. Mais
adiante, afirmou que depositava em sua conta alguns cheques dados por clientes do bar de seu avô, o
qual não seria cliente bancário. Declarou que emprestava dinheiro para companheiros que
trabalhavam na Base Administrativa da 2ª RM, embora tenha dito que precisava completar a sua
renda, prestando serviços gerais e de manobrista, de onde também o referido depósito poderia ter
tido origem.

Ora, como é possível que alguém empreste dinheiro aos seus companheiros de caserna sem verificar,
em sua conta corrente, os respectivos pagamentos? Como se poderia crer que alguém que precise
complementar a renda com serviços gerais e de manobrista nos finais de semana empreste o valor de
quase 70% do salário mínimo aos companheiros? Como, no final do mês, um soldado, companheiro do
corréu ex-Sd DIOGO, obteria um cheque de terceiro e o pagaria?

O corréu DARIO, por seu turno, afirma ter devolvido o cheque ao emitente, o Sr FÁBIO, porque não
teria concluído outro serviço contratado anteriormente, friso, sem maiores detalhes, provas ou
contraindícios que pudessem afastar as provas indiciárias colhidas.

Vale destacar que o Sr FÁBIO, ouvido apenas em sede de IPM, alegou que sequer frequentava a
SFPC/2ªRM e não fez qualquer menção à devolução de cheque por parte do corréu DARIO.

Ademais, a alegação da defesa constituída do corréu DARIO, em razões recursais, no sentido de que
não se comprovou ter sido ele quem inseriu os dados da conta do corréu ex-Sd DIOGO no verso do
cheque, não afasta os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e já enumerados no
presente Voto.

Também não é crível a versão dada pelo corréu DARIO de que trocava cheques em bares. É sabido
que comerciantes, há um longo tempo, recusam cheques, notadamente, endossados de não-clientes
num valor alto, para a época, correspondente, como já dito, aproximadamente a 70% (setenta por
cento) do salário mínimo.

Por fim, quanto à autoria e à materialidade, vale destacar, o seguinte trecho do Parecer da PGJM:
"Ora, a data de emissão da cártula corresponde à data em que foi concluído o processo
de renovação do CRAF, no sistema SIGMA em 22/03/2010, às 13h17, fl. 367, lançado
pelo também denunciado Tiago Luiz Marcelino da Silva, ex-militar e operador no
sistema SIGMA à época dos fatos.

Segundo a sentença, tudo não passou de coincidência, em que pese Diogo já ter sido
condenado à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do
CPM, por fatos semelhantes ao caso em tela, no processo nº 7000106-
4.2017.7.00.0000/STM, ver ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL.
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA.
CORRUPÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO
CORRUPTOR. RECEBIMENTODE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO.
CONCILIAÇÃO DOS DESÍGNIOS DOS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA
CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPLEMENTADA A REDUÇÃO
DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
MAIORIA. NÃO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. UNÂNIME.
1. O cenário configurador do crime de corrupção emana da conduta do agente
público que, ao ceder ao assédio de outrem, mediante oferta de vantagem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
indevida ou apenas de sua promessa (corrupção ativa), pratica ato funcional
desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor normativo (corrupção
passiva), para satisfazer os interesses do corruptor. Em geral, as tratativas e a
prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na clandestinidade,
conquanto proporciona a sensação de camuflagem das articulações
alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu
desvelo e assegurar a impunidade.
2. O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus
rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção. Nesse sentido, o ato criminoso,
mascarado como regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à observância das
regras aplicáveis, ainda que, objetive, tão somente, a mera celeridade da
tramitação procedimental, a qual beneficiará o interessado com o indevido
atributo preferencial.
3. A corrupção deve ser coibida nos altos escalões da Administração Pública e
nas esferas intermediárias e subordinadas. Nesse compasso, os valores
monetários envolvidos podem corresponder às vultosas quantias como àquelas
de menor expressão financeira, pois, em ambas situações, é sopesado o
interesse escuso fomentador do crime em espécie. Dadas as suas
peculiaridades, trata-se de delito intimamente ligado às questões inerentes à
ética, ao caráter pessoal do indivíduo (corruptor e corrompido), à austeridade
no Serviço Público e, sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos envolvidos a
sua degradação moral e o desvirtuamento de valores.
4. O cálculo da reprimenda retrata o equilíbrio do julgador no tocante à
imposição depena entendida justa. Não obstante, na dosimetria, atuam
interferências carregadas de subjetividade. A análise integrada dos fatos, fruto
de seu detalhamento, reverbera na identificação dos componentes das
circunstâncias judiciais. Mas, agregam-se, ainda, outros fatores desfavoráveis
e/ou indulgentes, cujos reflexos são a imposição de gravames ou de
abrandamentos, nas diversas fases integrantes da estipulação da pena. Por
fim, sob o primado do Princípio da Proporcionalidade, a conjuntura permite a
influência de caracteres oriundos de política criminal derivadas da condição
pessoal do sentenciado ou de circunstâncias inerentes aos fatos.
5. Não provimento ao recurso ministerial. Unânime. Provimento parcial dos
Apelos defensivos, consubstanciado na redução das penas. Decisão majoritária.

Tal como aconteceu nos autos acima, os acusados não confirmaram os fatos
narrados na denúncia, evento 51.

No entanto, a análise da prova em seu conjunto autoriza a condenação. Em
suma, está devidamente provado que o despachante Dario de Oliveira Lima foi
contratado para proceder a renovação da CRAF de uma arma, que foi efetivada
conforme constam nos autos. Isso aconteceu no dia 22 de março de 2010, às
13h17, fls. 367, no IPM nº 7000004-48.2018.7.00.02.0102, tal como foi inserido
no sistema SIGMA com o login e a senha pessoal do ex-Sd Tiago Luiz Marcelino
da Silva.

Dias depois, precisamente no dia 25 de março de 2010, foi efetuado um depósito
nominado no valor de R$ 350,00 na conta poupança do Diogo, ex-militar que
servia no SFPC/2º RM, sendo que o referido cheque dado para o pagamento do
trabalho realizado pelo Dario, o despachante. O cliente era FÁBIO Fernandes da
Fonseca, havendo, sim, uma relação comercial entre os acusados, que implicaria
na compra de ato de ofício.

Apesar dos acusados não terem confessados os crimes, pasmem, o ex-militar
Diogo Nunes dos Santos responde a 6 Ações Penais Militares.

Este já foi condenado no processo nº 7000106-54.2017.7.00.0000/STM,
cumprindo pena conforme Execução da Pena nº 7000097-61.2019.7.02.0002.
Em relação ao ex-militar Tiago Luiz Marcelino da Silva encontra-se em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
andamento mais 1 Ação Penal Militar nº 7000081-44.2018.7.02.0002.".
Todavia, quanto ao corréu ex-Sd TIAGO LUIZ, os indícios apresentados anteriormente esmaecem
diante dos contraindícios de que as senhas pessoais eram compartilhadas entre os militares que
serviam na SFPC/2ª RM, conforme consignado na Sentença, "in verbis":
"28. Ou seja, havia sim, no âmbito do SFPC/2, uma demanda enorme, onde se
precisava muitas vezes ter apoio de mutirão para dar conta do volume de trabalho.
Este, por sua vez, pelo que restou claro nos autos, não era efetivado por pessoas
especializadas nos assuntos do dia a dia. Ao contrário, muitos que lá estavam eram
soldados de pouca instrução, que quando chegaram para trabalhar no local, recebiam
as tarefas como missões a cumprir, sem a menor experiência. E o pior, é que
compartilhavam a própria senha pessoal para dar conta do fluxo de documentação que
não parava de crescer.
29. Frise-se, aqui, a relevante questão do compartilhamento de senha - que no mínimo,
fragiliza e muito a tese ministerial -, que por várias vezes é mencionada não apenas
pelos acusados, Diogo Nunes dos Santos (evento 51/vídeos 6 e 7) e Tiago Luiz
Marcelino da Silva (evento 51/vídeo 2), mas também pela testemunha que trabalhou no
local, qual seja, Diego Rodrigues Neri (evento 69/documentos 1 a 4)".

Alia-se a essa circunstância outra ainda mais relevante para enfraquecer a tese da participação do
corréu ex-Sd TIAGO LUIZ, qual seja, a ausência de qualquer indicação, nesses autos, de que ele tenha
recebido valores ilícitos para a emissão da renovação do CRAF da arma de fogo pertencente ao
Senhor Fábio.

De fato, foram juntados aos autos provas de que o processo de renovação foi feito com a senha do
corréu ex-Sd TIAGO LUIZ, mediante auditoria realizada com esse fim.

Entretanto, há provas de que, na época dos fatos, havia desorganização na SFPC/2ª RM,
circunstância que não confere a certeza de que o corréu ex-Sd TIAGO LUIZ tenha realizado a
operação ou tenha recebido vantagem ilícita para realizá-la.

Quanto à predita desorganização, tem-se que o MPM requereu a remessa de cópias do processos
administrativos alusivos à emissão do CRAF requerido pelo corréu DARIO em nome do Sr. FÁBIO,
para instruir a investigação que, à época, encontrava-se em curso. Todavia, o Chefe do Estado-Maior
da 2ª RM informou que não foi localizado o processo relativo à emissão do CRAF de 2010 (IPM nº 4-
48.2018.7.02.0102 - Evento 19 - fl.11):
"Ressalto que o processo de transferência de arma de fogo do Sr. FÁBIO FERNANDES
DA FONSECA, referente a 2010, não foi encontrado no banco de dados digital -
IMATEC (empresa que digitalizava os processos).".
O desaparecimento do referido processo administrativo encorpa as inconsistências que imperavam
naquela OM. Indo mais além, as irregularidades praticadas, eventual ou sistematicamente, eram
veladas pelo sumiço do processo físico relacionado ao lançamento no Sistema SIGMA. Assim, a
impunidade tomava força com o extravio dos processos administrativos.

Dessa forma, em relação ao ex-Sd TIAGO LUIZ, deve ser mantida a Decisão recorrida.

Contudo, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relativas aos corréus ex-Sd DIOGO
e despachante DARIO, afastando-se os argumentos em sentido contrário expendidos pelas suas
respectivas defesas, devendo, nesse ponto, ser provido o recurso do MPM.

Passo à análise dos argumentos trazidos pela Defesa do corréu ex-Sd DIOGO.

A DPU, no interesse do corréu ex-Sd DIOGO, sustenta a insuficiência de provas para fundamentar a
sua condenação (art. 439, alínea "e", do CPPM), alegando que havia grande desorganização do setor,
inclusive o compartilhamento de senhas e a perda de documentos. Aduz, também, a atipicidade da
conduta (art. 439, alínea "b", do CPPM). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
a forma privilegiada (art. 308, § 2º, do CPM). Alfim, pugna pela alteração da pena para aplicá-la no
mínimo legal, com vistas a proporcionar a concessão do sursis.

Quanto à suposta insuficiência de provas para fundamentar a sua condenação e à atipicidade da
conduta, tais matérias já ficaram suficientemente esclarecidas na presente fundamentação, quando
da análise da autoria e da materialidade delitivas.

Não restam dúvidas de que o corréu ex-Sd DIOGO recebeu título de crédito emitido pelo Sr. FÁBIO
endossado pelo corréu DÁRIO para a realização da emissão de CRAF no sistema SIGMA.

Assim, cumpre verificar os pleitos relativos à desclassificação e à aplicação da pena no mínimo legal.

A DPU requer a desclassificação da conduta do corréu ex-Sd DIOGO para a sua forma privilegiada,
nos termos do art. 308, § 2º, do CPM, afastando-se a qualificadora do § 1º do referido dispositivo
penal. Alfim, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal.

Quanto ao pedido de desclassificação, não assiste razão à Defesa.

Na hipótese dos autos não está configurada a possibilidade especificada no § 2º do art. 308 do CPM,
porque ficou caracterizado o recebimento de vantagem indevida.

Nesse sentido, é bastante a lição que emana da doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 411.):
"Figura privilegiada: a corrupção tem forma privilegiada, alterando-se a pena de
reclusão para detenção e os limites para 3 meses a 1 ano ou multa, quando o
funcionário pratica ou retarda o ato, bem como deixa de praticá-lo, levando em conta
pedido (solicitação) ou influência (prestígio ou inspiração), mas sem qualquer
vantagem indevida em questão." (Grifo nosso.).
Quanto ao afastamento da qualificadora prevista no § 1º, assiste razão à Defesa.

De fato, os autos narram que sob a promessa de recebimento de valor (posteriormente concretizado
com o depósito de cheque em conta bancária do "beneficiário"), fora praticado ato de ofício relativo
ao exercício das funções do corréu ex-Sd DIOGO.

Assim, infere-se inexistir espaço para a causa de aumento de pena, a qual exigiria a elementar da
prática de ato "infringindo dever funcional". Essa dimensão sancionatória é evidenciada, por exemplo,
quando o agente contraria as suas atribuições, incursionando em ato infracional na esfera
administrativa.

Nessa senda, tem-se a lição doutrinária de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar - 4ª edição - São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 1456/1457), a seguir
transcrita:
"O § 1º do art. 308 prevê o aumento da pena na modalidade do 'caput' (reclusão, de 2 a
8 anos) em um terço, nos casos em que, fruto de recebimento da vantagem ou
aceitação de sua promessa, o autor pratica seu ato de ofício indevidamente (em
desconformidade com a lei ou regulamentos), retarda sua execução ou deixa de
praticá-lo, qualquer deles com infração a seu dever funcional, o que alguns intitulam
corrupção passiva exaurida. Em síntese, a pena é mais severa se, além da postura
indevida do funcionário de receber vantagem indevida (ou promessa dela), ele também
não observou seu dever de ofício. Esta causa especial de aumento de pena não se
aplica à corrupção passiva privilegiada do § 2º do art. 308, que veremos a seguir, visto
que se refere expressamente ao recebimento ou à aceitação da promessa da vantagem
indevida, ausentes na forma privilegiada. (...)".
Dessa forma, passo à dosimetria da pena a ser aplicada ao corréu ex-Sd DIOGO, como incurso no art.
308, "caput", do CPM, a qual é fixada nos termos a seguir estabelecidos:
- na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais, pese a primariedade, deve ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce15deb3
levada em conta, quanto à personalidade do réu, a condenação imposta na Apelação nº
7000106-54.2017.7.00.0000, transitada em julgado em 7.3.2019, por corrupção passiva,
praticada também no ano de 2010, portanto, contemporânea aos fatos apurados na APM de
origem. Outrossim, deve-se considerar a gravidade da conduta praticada por militar que, para
auferir lucro, valeu-se da atividade de confiança no âmbito da SFPC/2ªRM, sendo um dos
responsáveis pelo lançamento de dados no SIGMA. Assim, considerando o parâmetro fixado no
preceito secundário do art. 308 do CPM, entre o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 8 (oito)
anos de reclusão, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão;
- na segunda fase, faltam circunstâncias agravantes, bem como atenuantes passíveis de
incidência;
- na terceira fase, verifica-se a carência de causas de aumento ou de diminuição da pena.
Portanto, a sanção final aplicada ao corréu ex-Sd DIOGO resta fixada em 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, sem direito a "sursis", por expressa vedação legal.

Passo à análise dos argumentos trazidos pela Defesa do corréu Dario.

A Defesa constituída do corréu civil DARIO nega a autoria e afirma inexistir prova de que ele tenha
praticado qualquer conduta delitiva. Subsidiariamente, pleiteou que, em caso de condenação, seja
afastada a majorante prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM.

Quanto à autoria e à suposta insuficiência de provas para fundamentar a sua condenação e à
atipicidade da conduta, tais matérias já ficaram suficientemente esclarecidas no presente Voto,
quando da análise da autoria e da materialidade delitivas.

Não restam dúvidas de que o corréu DÁRIO endossou ao corréu ex-Sd DIOGO título de crédito
emitido pelo Sr. FÁBIO para a realização da emissão de CRAF no sistema SIGMA.

Assim, cumpre verificar o pleito relativo à não aplicação da majorante contida no parágrafo único do
art. 309 do CPM, pleiteada pelo MPM.

Nesse ponto, assiste razão à Defesa.

Na mesma medida em que fora excluída a causa de aumento de pena relativa ao corréu ex-Sd DIOGO,
tal circunstância reverbera para DARIO, devendo a conduta imputada incidir apenas no art. 309 do
CPM, sem a qualificadora do parágrafo único do citado artigo.

Dessa forma, passo à dosimetria da pena aplicada ao corréu DARIO, a qual é fixada nos termos a
seguir estabelecidos:
- na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais relativas ao contexto delitivo,
conclui-se pela inexistência de causas que potencialmente trariam repercussão na pena. Por
isso, a reprimenda será fixada no mínimo legal, a saber, 1 (um) ano de reclusão;
- na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, bem como atenuantes passíveis de
incidência;
- na terceira fase, inexistem causas que influenciariam no aumento ou na diminuição da pena.
Então, a sanção final resta estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Apelo do MPM para, mantendo a absolvição do acusado ex-
Sd TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, reformar a Sentença "a quo" e condenar o corréu ex-Sd
DIOGO NUNES DOS SANTOS, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no
art. 308, "caput", do CPM, sem o benefício do "sursis", por expressa vedação legal; e o corréu DARIO
DE OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 309,
"caput", do CPM, concedendo-lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo
cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", estabelecendo, para
ambos, o regime aberto, na eventualidade de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea
"c", e § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2020 14:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222a959ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001188-52.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, DIOGO NUNES DOS SANTOS e TIAGO LUIZ MARCELINO
DA SILVA.
ADVOGADOS: Dr. MARCELO PUCCI MAIA, Dr. VICTOR WAQUIL NASRALLA, Dr. KLEBER CARDOZO
DIONISIO, Dr. FABIO HADDAD NASRALLA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM, de 2/9/2019, que absolveu o civil DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO, denunciado pelo crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM, bem como os réus ex-
Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS e ex-Sd TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, da incursão do crime previsto no
art. 308, § 1º, corrupção passiva, c/c o art. 53, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM,
por insuficiência de provas.
A celeuma reside em identificar a existência ou não do nexo de causalidade entre as supostas condutas
cometidas pelos apelados e a presença de vantagem indevida aferida pelos réus, bem como a
demonstração probatória dos injustos.
Conforme extrai-se da Exordial, o Sr. Fabio Fernandes da Fonseca contratou os serviços do despachante e
réu DÁRIO para a renovação do CRAF da sua Espingarda CDC 12, nº de série A152854. Como forma de
pagamento dos serviços de despachante, o Sr. Fabio emitiu em favor do denunciado DÁRIO dois cheques
ao portador, sendo um deles o Cheque Unibanco nº 300777, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), que supostamente seria utilizado para o pagamento da primeira parcela do serviço de renovação
pretendido.
Ocorre que, segundo quer parecer o Parquet, o denunciado DÁRIO depositou, mediante endosso, na conta
poupança de titularidade do ex-Sd DIOGO, operador do sistema SIGMA à época dos fatos, o referido título
como pagamento de propina para que este agilizasse o processo de transferência da arma de seu cliente,
bem como para evitar toda a burocracia que envolve os procedimentos administrativos junto ao SFPC,
inclusive a necessidade da apresentação de diversos documentos e a demora na conclusão dos
processos. O suposto pagamento foi realizado no dia 22/3/2010, no mesmo dia em que o ex-Sd TIAGO,
por meio da operação no sistema SIGMA, concluiu o procedimento de transferência da arma.
Não assiste razão ao Órgão Acusatório.
As Defesas pleitearam a absolvição dos acusados com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar, em virtude da insuficiência de provas que sustentasse as condenações. Alegaram
não ter o MPM se incumbido de comprovar suas alegações.
Corroboro, pois, com as teses defensivas e os fundamentos do Decisum de piso. As condutas não foram
comprovadas por todo o conjunto probatório instruído nos autos, não evidenciando a suposta associação
entre os agentes, o que descortina tanto a corrupção ativa quanto a passiva.
No leading case inexistem quaisquer indícios de recebimento ou promessa de vantagem indevida
acertada entre os apelados. Não foi, por conseguinte, possível vislumbrar favorecimento a qualquer dos
réus.
O contexto probatório não é contundente e apto a demonstrar os fatos descritos na peça preambular.
Além de o Órgão Ministerial não ter arrolado testemunhas na inicial, a prova documental produzida em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2020 14:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222a959ed
Juízo é insuficiente para apontar, com toda clareza, o repasse de vantagens indevidas para os corréus ex-
Sd TIAGO e ex-Sd DIOGO, com o intuito de que beneficiassem o acusado civil DÁRIO, despachante, para a
renovação de concessão da Arma do civil Fábio.
Não estão presentes, portanto, todas as elementares dos crimes de corrupção ativa e passiva.
Inúmeras são as dúvidas acerca da existência das condutas delitivas, consubstanciadas no recebimento
de vantagem indevida em razão da função que os apelados exerciam.
In casu, não ocorreu à quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que não houve qualquer
demonstração cabal do suposto recebimento de propina, para dar agilidade ao trâmite de renovação do
registro de arma de fogo, com a inserção de informações falsas no sistema, ato ilegal que beneficiaria o
acusado civil DÁRIO, suposto corruptor.
Os delitos sub examine visam resguardar a Administração Militar, na medida em que se exige de seus
agentes a probidade no desempenho das funções.
Ora, inexiste demonstração de que os militares infringiram seus deveres funcionais, mercadejando com a
função pública. Destarte, não restou demonstrada a violação do trâmite do procedimento de registro de
arma de fogo ou, ainda, da ordem administrativa militar.
Consoante excerto doutrinário:
"(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário
público, pois o que caracteriza o crime de corrupção passiva é a violação da regularidade
e da integridade da Administração Pública, que não se compadece com o comportamento
irregular de agentes ímprobos e desonestos". [1]
No tocante à corrupção ativa, qualquer pessoa pode ser o sujeito do delito. Os núcleos do tipo consistem,
alternativamente, em dar (entregar), oferecer (propor) ou prometer (obrigar-se a dar),[2] cujo objeto é
dinheiro ou qualquer outra vantagem ilícita, com o dolo específico de que o funcionário pratique, omita ou
retarde ato de ofício dentro de sua esfera de atribuições.
A documentação relativa ao recebimento de vantagem indevida e à concessão do CRAF do referido
armamento não traz elementos capazes de demonstrar categoricamente a ocorrência do favorecimento a
qualquer dos réus, bem como o prejuízo a Administração Militar.
Dessa forma, não estão delineadas as condutas tipificadas no Codex castrense imputadas aos agentes na
Exordial. Não bastasse isso, o IPM não trouxe, igualmente, elementos probatórios que poderiam ser
utilizados para corroborar o conjunto formado em Juízo.
Analisando-se os fatos apurados durante a instrução processual e confrontando-os com o art. 308, §1º, do
CPM, verifica-se que não há provas robustas nos autos judiciais de que o acusado ex-Sd DIOGO deva ser
responsabilizado pela autoria da conduta descrita na Denúncia, qual seja, a prática do crime de corrupção
passiva, e muito menos de que tenha atuado para orquestrar um esquema criminoso dentro da SFPC/2,
com divisão de tarefas com outros corréus, com os quais compartilharia os desígnios criminosos.
A demonstração de que um cheque no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), emitido pelo civil
Fábio, que contratou o despachante e réu DÁRIO para auxiliá-lo na renovação de seu armamento, fora
depositado na conta de titularidade do ex-Sd DIOGO apenas sugere que ele teria recebido vantagem
indevida para praticar ato de ofício com infração de dever funcional.
Não obstante, ausente à comprovação de que o referido título de crédito tenha sido depositado para esse
fim, como também de que o agente conhecia a origem desse depósito.
Ainda, depreende-se que, acorde as provas carreadas aos autos, os registros para a renovação valeram-
se do login e da senha do acusado TIAGO, restando dúvidas sobre quem realmente efetivamente realizou
os atos de renovação do CRAF da espingarda CDC 12, nº de série A152854. Bem assim restou igualmente
não elucidado quem de fato efetuou o depósito na conta do ex-Sd DIOGO.
Outrossim, não se extrai dos autos depoimentos contraditórios.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2020 14:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222a959ed
Imperioso destacar que em interrogatórios, os réus ex-militares, bem como, em depoimento, a
testemunha de defesa, o ex-Sd DIEGO RODRIGUES NERI (prova emprestada do processo n° 7000081-
44.2018.7.02.0002), asseveraram a desorganização naquela OM, declarando, de forma uníssona, que
todos os militares do supramencionado setor possuíam acesso ao sistema SIGMA, sendo praxe a
utilização das senhas uns dos outros, devido ao vultoso volume de trabalho na sessão. In litteris:
(...) "Disse, pois, tal depoente, que no SFPC/2 havia uma "demanda gigantesca", "(...) uma
pauleira de documentos (...)". Afirmou, ainda, tal testemunha, que nunca houve um
treinamento, que nunca foram orientados por ninguém, que o SFPC/2 era o "caos" e tudo
era bem desorganizado, pois todos os setores eram sobrecarregados. Aliás, segundo a
testemunha, no seu setor, eram analisados por mês, em média, quatro a cinco mil
documentos. Inclusive, em razão da demanda, asseverou que os superiores pediam para
que deixassem a senha não só para os militares do SFPC/2, mas também para outros
militares que nem sequer trabalhavam no setor. Disse, ainda, neste ponto, que para
atender à demanda mencionada, fazia-se mutirão e que havia documentação com mais
de quatro meses de atraso (evento 69/documentos 1 a 4).
Conforme demonstrou o juízo em Sentença Absolutória, o Parquet não arrolou testemunhas na
constituição da instrução probatória, dando-se por satisfeito com as provas documentais carreadas aos
autos, o que prejudicou a confirmação de suas acusações da peça preambular.
Depreende-se, ainda, que o procedimento de renovação consistia na análise de uma série de documentos
exigidos na legislação vigente, momento em que se verificava a possibilidade da concessão do
Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF. Não há demonstração de que tal procedimento tenha
sido adulterado ou produzido em desconformidade com a legalidade.
Não obstante as alegações de excesso de serviço e de existência de extensa legislação não servirem de
escusa para o cometimento de delitos, na espécie, as atitudes dos acusados não confrontam a ética
militar e os deveres da caserna.
Igualmente, sem respaldo as alegações da Acusação de que o ex-Sd DIOGO, uma vez condenado por
corrupção nesta competência, haveria indícios do cometimento dos delitos a si imputados. De igual sorte,
manifesta a ausência de provas ou de nexo de causalidade a ensejar a apenação.
In casu, os réus negaram veementemente o cometimento de quaisquer atos ilícitos.
Afirmaram os agentes ex-militares que desempenharam seus deveres dentro da legalidade, observadas
as peculiaridades das atividades desenvolvidas no ambiente desorganizado de trabalho.
Ademais, o réu civil contrariou, em seu interrogatório, a tese da acusação, afirmando ter devolvido a
cártula ao emitente, o civil Fábio, que o contratou para o serviço de despachante, após não obter êxito no
desempenho de tarefa.
Por mais que a aposição de assinatura no verso do título de crédito, que pressupõe o endosso, não fosse
necessária para a devolução do título ao emitente, a teoria do Direito Empresarial assegura como
corolário o princípio da abstração que desvincula o título do negócio jurídico subjacente, qual seja, o que
lhe originou.
Impossível, pois, a demonstração efetiva de que o referido título depositado na conta poupança do ex-Sd
DIEGO tenha sido gerado pelo pagamento de ato de corrupção.
Repito, o acervo probatório não evidencia o recebimento de vantagem pecuniária indevida pelos sujeitos
ativos corrompidos, bem como o pagamento pelo corruptor.
Destarte, não se obteve êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos
penais de corrupção ativa e passiva.
Cabe descrever as figuras típicas descritas nos arts. 308, §1º, e 309, parágrafo único, ambos do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2020 14:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222a959ed
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Art. 309. "Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional.
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Na espécie, as condutas perpetradas pelos agentes não foram comprovadas, não se subsumindo aos
delitos tipificados no Codex Milicien.
No tocante ao delito de corrupção passiva, ressalta-se que ele visa resguardar a Administração Militar, na
medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor,
particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, razão pela qual um desvio da função de
tamanha gravidade deve ser punido.
Os réus ex-militares não infringiram, cabalmente, seus deveres funcionais, mercadejando com a função
pública. Não restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
Da mesma forma, não houve a comprovação da conduta corruptiva. No delito de corrupção ativa, o
agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício dentro de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética e à
imagem das Forças Armadas.
A Lei Penal Militar visa, pois proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores
éticos da sociedade brasileira.
A esse respeito, preleciona Jorge Cesar de Assis
[3], verbis:
"(...) É crime militar impróprio. O sujeito ativo é o servidor, militar ou civil, que
recebe ou aceita a vantagem (...) A corrupção passiva militar exige sempre a
iniciativa do corruptor, já que o corrompido apenas recebe a vantagem indevida
ou aceita a promessa de tal vantagem, jamais a solicita (...).
Na corrupção ativa, o dolo se caracteriza pela vontade livremente dirigida à
dação, à oferta ou promessa de vantagem que sabe indevida, enquanto que o
objetivo pretendido na prática, omissão ou retardamento de ato funcional pelo agente,
não é dolo, mas, sim, outro elemento subjetivo, o especial fim de agir (...).
Primeiramente, diga-se que a corrupção passiva é, via de regra, crime de mão dupla, pois
não é crível que o servidor militar ou civil receba, para si ou para outrem, a vantagem
indevida, se não existir aquele que dá, oferece ou promete, o dinheiro ou a
vantagem indevida (...)". (Grifo nosso.).
Por óbvio, os crimes de corrupção ativa e passiva não são de fácil elucidação, mormente pela existência
de no mínimo dois sujeitos do delito. Restam dúvidas se os apelados participaram em conluio na
empreitada criminosa.
Colaciono acórdão desta Corte sobre o delito sub judice, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESCUMPRIMENTO DE NORMA, ESTELIONATO, CORRUPÇÃO
ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (CPM, ARTS. 324, 251, § 3º, c/c o ART. 53, 308, § 1º e 309).
PRELIMINAR. PGJM. ART. 324 CPM. PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2020 14:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222a959ed
MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. 1. Preliminar de
prescrição do crime previsto no Art. 324 do CPPM, arguida pela PGJM. Entre a data da
consumação do delito e a do recebimento da Denúncia transcorreu lapso temporal
superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato, ex vi do art. 123, IV, c/c o art. 127, tudo do CPM. Preliminar acolhida. Decisão
unânime. 2. O MPM não produziu prova suficiente para demonstrar a tese
acusatória. 3. Não restou demonstrado que os Acusados agiram com o indispensável
dolo antecedente para a caracterização do delito previsto no art. 251 do CPM. 4. Extraem-
se dos depoimentos das testemunhas, que os fatos teriam ocorrido por má gestão, falta
de organização documental, ausência de pessoal e pela transferência do Acusado militar
da função que ocupava para o Setor de Pessoal durante a execução do contrato. 5. Não
restou prejuízo a ser suportado pelo Erário, uma vez que a Empresa admitiu que faltava
realizar parte do serviço contratado e devolveu os valores correspondentes. 6. Quanto
aos crimes previstos no art. 308, § 1º e art. 309, parágrafo único, ambos do
CPM, o MPM não fez qualquer prova de acerto entre os envolvidos ou mesmo da
vantagem indevida, constituindo os depósitos na conta do Acusado militar
meros indícios isolados. 7. Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM - Ap
0000286-54.2011.7.01.0201, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. DJe
07/05/2018.). (Grifos nossos.);
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. MERA FACULDADE DA DEFESA.
ANÁLISE CONJUNTA DAS CONDUTAS DOS RÉUS. VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA
SUPERIOR AO VALOR DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE
CAUSALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Intimada a Parte para se
contrapor às Razões recursais, a não apresentação das Contrarrazões, por ser mera
faculdade, não obsta a análise do mérito da Apelação. A configuração dos delitos
de corrupção ativa e corrupção passiva exige que o agente entregue, ofereça
ou prometa vantagem indevida para que o militar pratique, omita ou retarde
ato de ofício. Em consequência, as condutas do corrupto e do corruptor devem
ser analisadas em conjunto. A divergência entre a vantagem patrimonial
recebida pelo agente e o valor contratado pela Administração acarreta dúvida
razoável na comprovação das condutas delituosas imputadas aos acusados.
Ausente, portanto, o necessário nexo de causalidade entre as práticas
delituosas supostamente perpetradas, impõe-se a manutenção da absolvição.
Negado provimento ao Apelo. Unanimidade." (STM - Ap 0000004-
58.2012.7.12.0012, Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Dje 28/3/2016.). (Grifos
nossos.).
Portanto, não restaram comprovadas as condutas dos agentes em face de seus interrogatórios, bem
como das provas testemunhais e documentais acostados aos autos.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e nego provimento ao Apelo ministerial, e mantenho na íntegra
a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] MASSON, Cleber. Direito Penal, vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense;
SãoPaulo: Método, 2013. p. 659.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. p. 411.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. Paraná, 2014. p.
904/909.